Tribunal: TCU
Processo: 018.266/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10852/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.266/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Lorenzini Bastos (XXX.872.390-XX); Debora Morales Freitas Ferreira (XXX.585.500-XX); Ivone Goncalves Selbach (XXX.247.590-XX); Odette de Godoy Brasil (XXX.796.660-XX); Shirley Paim Frota (XXX.092.780-XX); Valeria Isabel Bastos de Souza (XXX.461.750-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.